Tribunal: STF
Processo: HC 182069
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 544.611/MG - eDOC 2):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    2. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, pois, embora o ora agravante esteja recolhido cautelarmente desde 30/11/2018, observa-se que trata-se de feito complexo, que apura pluralidade de crimes e no qual foi necessária a instauração de incidente de insanidade mental. Ademais, a audiência de instrução já esta designada para 10/3/2020.
    3. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade. 
    Alega o impetrante que: a) o paciente foi preso em 30.10.2018 em razão da imputação, em seu desfavor, da prática de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito; b) durante esse excessivo lapso temporal, destacado inclusive pelo Ministério Público, não houve pronunciamento judicial sobre sua prisão; c) não estão configurados, no caso em exame, os requisitos legais para a segregação cautelar do réu, de modo que o decreto prisional apresenta fundamentação deficiente.
    Postula, diante disso, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou ao menos a conversão da prisão em domiciliar, “em razão da paciente possuir 02 (dois) filhos de 4 a 7 anos de idade”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante alega constrangimento ilegal, porém não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir a impetração com cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ e das decisões proferidas nas instâncias anteriores, assim como deixou de juntar documentos que comprovem a existência de crianças sob os cuidados do paciente.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente